Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-04.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000444-04.2013.8.14.0037

APELANTE: MIZUE DE FIGUEIREDO HARADA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e III, do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição, a aplicação da escusa absolutória, a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do CP e a exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória; (ii) saber se é aplicável a escusa absolutória ao caso; (iii) saber se a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o crime em questão é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 18/02/2013 e a sentença condenatória proferida em 25/03/2019, não transcorreu o período necessário para a extinção da punibilidade.

4. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP exige a constância do casamento ou união estável entre o agente e a vítima. No caso, não há comprovação nos autos da configuração de união estável, sendo incabível a aplicação da causa excludente de punibilidade.

5. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, que indicam que a apelante utilizou-se da confiança depositada pela vítima para subtrair as chaves do estabelecimento e realizar cópias sem autorização. A qualificadora do emprego de chave falsa também se mantém, pois a cópia de chave verdadeira, quando feita sem consentimento do proprietário, é considerada chave falsa para os fins do art. 155, § 4º, III, do CP.
6. A quantia furtada, equivalente a R$ 32.585,90 (trinta e dois mil quinhentos oitenta e cinco reais e noventa centavos), não pode ser considerada de pequeno valor, tornando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo emprego de chave falsa é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. 2. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP somente se aplica quando demonstrada a constância de casamento ou união estável entre o agente e a vítima. 3. A cópia de chave verdadeira, quando feita sem autorização do proprietário, caracteriza chave falsa para os fins do art. 155, § 4º, III, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV; 155, § 2º, § 4º, II e III; 181, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0001085-79.2019.8.07.0003/DF, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 29/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Mizuê de Figueiredo Harada, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que a condenou a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa,
pela prática do crime descrito no 155, §4º, II e III, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo substituída, posteriormente, por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
, presente à ID 12558966, de forma sintética,
que no dia 14.04.2012, a denunciada, com abuso de confiança e com utilização de chave falsa, subtraiu a quantia de R$32.585,90 (trinta e dois mil quinhentos oitenta e cinco reais e noventa centavos) do estabelecimento VESTE BEM, cujo proprietário e o Sr. Evaldo Rodrigues Portela, e que a ré tinha livre acesso ao referido estabelecimento porque tivera um relacionamento afetivo com o proprietário.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 12559001 e ss.,
alega, em preliminar, que o delito que foi atribuído a ré prescreveu, entre a data de recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória.

No mérito
, requer a defesa a aplicação do instituto da escusa absolutória, já que aduz que a ré havia acabado de encerrar um relacionamento amoroso que tinha com a pretensa vítima, e que o valor que alegam que a acusada subtraiu era parte de seu patrimônio com o ofendido.

Superada a tese acima, postula a recorrente sua absolvição, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída.

De forma subsidiária, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do CPB, e a exclusão de qualificadora, que afirma não existir nos autos, pois cópia de chave não pode ser entendida como chave falsa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega a defesa, em preliminar, que o delito que foi atribuído a ré prescreveu, entre a data de recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória.

De plano percebo que a tese ventilada não possui suporte para prosperar.

O art. 109, IV, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos, se o máximo da pena arbitrada é superior a 02 (dois) anos, e não exceda a 04 (quatro)ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos.

A pena que foi condenada a ré foi de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 18/02/2013 (ID 12558975) e a sentença condenatória foi proferida em 25/03/2019 (ID 12559000).

Logo, vê-se claramente que não transcorreu o prazo de oito anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sendo equivocada a tese levantada.

Assim, rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida aplicação da escusa absolutória ao caso em estudo.

Requer a defesa a aplicação do instituto da escusa absolutória, já que aduz que a ré havia acabado de encerrar um relacionamento amoroso que tinha com a pretensa vítima, e que o valor que alegam que a acusada subtraiu era parte de seu patrimônio com o ofendido.

A escusa absolutória descrita no art. 181, I, do CPB, refere-se a constância do casamento ou em união estável reconhecida, e não em meros relacionamento amorosos existentes entre duas pessoas.

Não há documentos nos autos aptos a comprovar, de maneira inconteste, a formação de união estável entre os envolvidos, ou seja, aquela que, conforme o art. 1.723 do CC, define a como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, além do que a vítima afirmou nos autos que apenas namorou com a recorrente, não caracterizando isso união estável.

Desta forma, impossibilitada se mostra a aplicação dessa benesse a ora recorrente, já que incabível ao caso em estudo.

2 – Da absolvição pleiteada
.

Superada a tese acima, postula a recorrente sua absolvição, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída e, de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do CPB, e a exclusão de qualificadora, que afirma não existir nos autos, pois cópia de chave não pode ser entendida como chave falsa.

Também, neste ponto, entendo desprovida a pretensão arguida, já que provada a autoria delitiva atribuída a denunciada, explico.

As testemunhas ERONILDES RAMOS PEREIRA, ROSIMEIRE ALMEIDA GUERREIRO SOUZA, MARIA DAS DORES MONTEIRO EVANGELISTA e ISABEL CRISTINA PICANÇO GATO
, esclareceram, em juízo, que o molho com todas as chaves da loja sumiu, causando grande alvoroço entre os funcionários; que a ré havia estado na loja antes do sumiço das chaves; que ligaram para a denunciada e esta retornou a loja e, com surpresa, encontrou o molho dentro de sua bolsa, não sabendo explicar como ele foi para lá; que descobriram que um chaveiro de nome Ítalo havia feito cópias das chaves para a acusada no dia em que o molho de chaves sumiu da loja.

A ré, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva.

Os depoimentos das testemunhas são firme e seguros em apontar a ré como autora do fato criminoso, inclusive tendo esta retirado as chaves da loja sem a autorização de nenhum funcionário, já que, até o momento, possui certa confiança de todos que ali trabalhavam, tendo a apelante, no mesmo dia, ido até um chaveiro local e procedido a confecção de cópias de todas as chaves, fato este inconteste.

Assim, pelo se mostrou de forma clara nos autos, a autoria do crime descrito no art. 155, §4º, II e III, do Código Penal Brasileiro foi provada, pois a apelante gozava da confiança da vítima e, valendo-se desta, subtraiu o molho de chaves do estabelecimento e fez uma cópia das chaves, sem autorização, a fim de praticar o furto.

Inclusive, se torna bom ressaltar que, diversamente do que aduziu a defesa, a cópia de chave verdadeira, quando procedida sem autorização do proprietário, é considerada chave falsa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstradas pelo acervo probatório carreado nos autos a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de chave falsa (155, § 1º e 4º, incisos II e III, do Código Penal), a manutenção da condenação é a medida mais consentânea. 2. Restou caracterizado o abuso de confiança pela existência de um vínculo de lealdade que vai além da simples relação empregatícia, uma vez que o empregador/vítima exercia uma menor vigilância sobre os bens (as chaves, no caso) por depositar uma especial confiança no agente. 3. A cópia de chave verdadeira se enquadra no conceito de chave falsa para fins de reconhecimento da qualificadora no crime de furto. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00010857920198070003 DF 0001085-79.2019.8.07.0003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por último, também não merece guarida a pretendida aplicação da benesse do art. 155, § 2º, do CPB, pois, além da parte ré ser primária, é necessário que a rés subtraída seja de pequeno valor, o que não é o caso deste processo, já que a quantia furtada da vítima se mostrou alta, em torno de R$ 32.585,90 (trinta e dois mil quinhentos oitenta e cinco reais e noventa centavos)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 18/03/2025